Tribunal: TJMT
Processo: 0013947-80.2017.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013947-80.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO COELHO DE ALMEIDA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013947-80.2017.8.11.0055

APELANTE: PAULO COELHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 303, ART. 306 E ART. 309 DA LEI Nº 9.503/97 – PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS ANTE A DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA – IMPERTINÊNCIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – PLEITEADA ABSORÇÃO DO DELITO DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO PELO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA – ALEGADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS PRATICADAS DE FORMA AUTÔNOMA – REQUESTADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Nas hipóteses de embriaguez ao volante, racha e trânsito em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h, a ação penal será pública incondicionada, na qual o Ministério Público,
dominus litis
, pode – e deve –, instaurar o processo criminal independentemente da manifestação de vontade ou autorização de qualquer pessoa.

O art. 309 da Lei nº 9.503/97, em regra, não se aplica quando o motorista não habilitado pratica o disposto no art. 303 do mesmo diploma, haja vista a carência de habilitação já representar uma causa de aumento de pena específica do delito de lesões corporais culposas. Entretanto, nada impede que as circunstâncias fáticas revelem condutas autônomas, ensejando a imputação dos delitos em concurso.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013947-80.2017.8.11.0055

APELANTE: PAULO COELHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO COELHO DE ALMEIDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, bem como suspendeu o seu direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses, pela prática dos delitos tipificados no art. 303, § 1º, c/c o art. 302, § 1º, III, art. 306 e art. 309, todos da Lei nº 9.503/97 (cf. Id. n.º 168243789 – pág. 145-152).

Nas razões recursais, a defesa alega que “
à época dos fatos não foi formalizada a representação das vítimas (menores incapazes, devendo a representação do crime ser oferecida pelo seu representante legal, que exerce com plenitude o direito de representação do incapaz) do crime previsto no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro
”, motivo pelo qual requer seja declarada extinta a punibilidade do recorrente em virtude do reconhecimento da nulidade prevista no art. 564, III, “a”, do Código de Processo Penal (decadência).

Consequentemente, busca a extinção da punibilidade também quanto ao crime tipificado no art. 309 da Lei nº 9.503/97, afirmando que a conduta de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação deve ser absorvida “
pelo delito de lesão corporal culposa, tipificado no artigo 303, do mesmo diploma legal, em direta aplicação do princípio da consunção
”.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da consunção no que se refere aos delitos do art. 303, parágrafo único, e art. 309, ambos do Código de Transito Brasileiro, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal (cf. Id. n.º 168243789 – pág. 156-164).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 168243792).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 169314787).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013947-80.2017.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou
PAULO COELHO DE ALMEIDA
em razão dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 168243789 – pág. 8-12)
:

“[...]
01º FATO.

No dia 30 de outubro de 2016, na rua 09 A, cruzamento com a Rua 22, Tangará II, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado PAULO COELHO DE ALMEIDA, com consciência e vontade, conduziu sua motocicleta Honda/CG, 125 Fan, Ano/Modelo 2008/2008,
com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, conforme laudo de exame de embriaguez acostado às f. 20 dos autos.

Consta dos autos que na data dos fatos, a polícia civil foi acionada para atender ocorrência relativa a acidente de trânsito ocorrido na Rua 09 A, neste município.

Ato contínuo, ao abordarem o denunciado,
os policiais constataram nitidamente que o mesmo havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo
, o que foi ratificado pelo laudo de exame de embriaguez acostado às f. 20 dos autos.

Uma vez interrogado em sede policial,
o denunciado confessou que ingeriu bebida alcoólica
do tipo cerveja antes de dirigir.

02º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado PAULO COELHO DE ALMEIDA, com consciência e vontade, conduziu sua motocicleta Honda/CG, 125 Fan, Ano/Modelo 2008/2008,
sem a devida permissão para dirigir
, gerando perigo de dano.

Com efeito, consta dos autos que, na data dos fatos, a polícia judiciária civil, atendendo a uma ocorrência de acidente de trânsito, constatou que o denunciado
não possuía permissão para dirigir
, bem como
se encontrava visivelmente embriagado
.

Ademais, verifica-se que o denunciado gerou evidente perigo de dano aos demais transeuntes, uma vez que
encontrava-se completamente embriagado
, chegando inclusive a causar acidente que provocou lesões em terceiro.

03º FATO.

Do mesmo modo, também no dia 30 de outubro de 2016, por volta das 23h50min., o denunciado PAULO COELHO DE ALMEIDA, com consciência e vontade
, praticou lesão corporal culposa na condução de sua motocicleta
Honda/CG, 125 Fan, Ano/Modelo 2008/2008,
deixando de prestar socorro às vítimas do acidente
.

Consta dos autos que na data dos fatos, ao averiguar a ocorrência de um acidente de trânsito, a polícia civil deste município e Comarca, constatou que o denunciado deu causa a acidente de trânsito ocorrido em data e horários já mencionados, onde ocasionou lesões corporais à sua filha e sobrinha, com idades de 02 (dois) e 09 (nove) anos, respectivamente.

É importante consignar que, demonstrando de modo mais contundente sua irresponsabilidade, tanto moral quanto paterna,
empreendeu fuga do local do crime sem prestar o devido auxilio às vítimas do acidente
. Entretanto, foi capturado pela polícia militar e conduzido à delegacia de polícia civil para prestar depoimento acerca do ocorrido.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia PAULO COELHO DE ALMEIDA como incurso nas disposições do artigo 306, caput (01° FATO); c.c. artigo 309 (02° FATO); c.c. artigo 303, parágrafo único, c.c. artigo 302, § 1°, III (03° FATO), todos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado [...]”.

Quando auscultados na fase de inquérito policial, RODRIGO PEDROSO e JOSÉ AUGUSTO THOMAZ DANTAS, ambos investigadores de polícia, declararam
(cf. Id. n.º 168243789 – pág. 15-18)
:

“[...]QUE nesta noite, esta equipe de plantão foi acionada para atender acidente de trânsito, ocorrido na rua 22-A, do bairro tangará II, onde ocorreu uma colisão entre um veículo motocicleta placa NJP 8168 e um carro placa OBC 4730. Ao chegarmos no local a guarnição da polícia militar estava atendendo a ocorrência, bem como o SAMU já havia atendido os envolvidos, sendo o condutor da motocicleta PAULO COELHO DE ALMEIDA conduzido até a delegacia para providências cabíveis, uma vez que
aparentava estado de embriaguez
, e indagado se teria ingerido bebida alcoólica, restou confirmado que sim. A condutora do carro também dirigiu-se até a delegacia para confecção do boletim; QUE a motocicleta placa NP 8168 foi recolhida pela polícia militar. A condutora ROSE MARIA FERREIRA DA COSTA, do veículo Celta, placa OBC4730, narrou que estava seguindo em frente pela rua 09-A, e ao cruzar pela 22-A, escutou o barulho de uma colisão na região central esquerda (porta do caroneiro), e ao verificar percebeu que uma motocicleta cruzou a rua 09-A (estava seguindo a 22-A), que provavelmente o motociclista estava em alta velocidade; QUE, a filha da condutora teve pequenas lesões na cabeça em virtude da quebra de vidros, e sua sobrinha teve escoriações na perna, no braço e quebrou o osso do braço; QUE PAULO sofreu escoriações na perna e nas mãos [...]”.

ROSE MARIA FERREIRA DA COSTA, condutora do veículo abalroado pela motocicleta conduzida pelo acusado, narrou à autoridade policial
(cf. Id. n.º 168243789 – pág. 31)
:

“[...] QUE trafegava pela rua 09 A, sentido rua 18 A, local onde reside, e vinha bem devagar, haja vista que tinha acabado de parar na rua 24, que era preferencial e, quando saiu para continuar seu trajeto, veio uma moto atravessando a preferencial, sem respeitar a sinalização de trânsito, com os faróis apagados, e somente sentiu o impacto em seu veículo, tendo batido na porta traseira do lado do motorista; QUE somente viu o condutor por conta do reflexo colorido de sua camisa, haja vista que a rua é escura e já se fazia tarde, eram 23:35 horas; QUE o condutor da moto estava totalmente embriagado; QUE estava com sua filha de 02 anos e sua sobrinha no banco traseiro, tendo sua filha ficado lesionada devido aos estilhaços e sua sobrinha quebrou o braço; QUE o condutor da moto se evadiu do local do acidente, mas a polícia militar foi atrás do mesmo e o encontrou, tendo a polícia civil chegado logo a seguir; QUE seu prejuízo foi de aproximadamente R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); QUE foi até a casa do condutor da moto e conversou com o mesmo, tendo o mesmo lhe dito que estava desempregado e não tinha como pagar o seu prejuízo [...]”.

Quando interrogado na delegacia de polícia, PAULO COELHO DE ALMEIDA disse o seguinte
(cf. Id. n.º 168243789 – pág. 19/20)
:

“[...]QUE afirma ser hipossuficiente e deseja ser assistido por defensor público; QUE, sua família já sabe de sua prisão; QUE, nesta noite ingeriu aprox. quatro cervejas com seu irmão em um bar no mesmo bairro que reside e depois estava indo embora sozinho com sua motocicleta RONDA/CG 125 FAN, cor preta, mas quando trafegava pela rua 22-A, ao tentar cruzar a rua 09-A, foi surpreendido por um veículo CELTA/BRANCO, que trafegava por aquela rua e cruzou sua frente, não sendo possível evitar a colisão, chocando-se com a lateral do veículo e depois caiu no chão sofrendo apenas algumas escoriações, enquanto não sabe o que ocorreu com os ocupantes do veículo [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva da condutora do veículo, ROSE MARIA FERREIRA DA COSTA, e dos investigadores de polícia, RODRIGO PEDROSO e JOSÉ AUGUSTO THOMAZ DANTAS, bem como interrogou o acusado, PAULO COELHO DE ALMEIDA.

Na oportunidade, quando questionada a respeito dos fatos, ROSE MARIA FERREIRA DA COSTA respondeu:

“[...]
Ministério Público:
O que a senhora recorda desses fatos, dessa colisão?

Rose:
Eu me recordo que era cerca de onze horas da noite, mais ou menos, nós estávamos saindo de um jantar que teve na minha igreja, uma comemoração da minha igreja, e teve um jantar, e estava eu, a minha irmã, a minha sobrinha, o meu sobrinho e a minha filha, estávamos em cinco. Eu passei no Valença, onde eles moram, deixei a minha irmã e o meu sobrinho em casa, e estava descendo para a minha casa com a minha sobrinha e a minha filha.

Ministério Público:
A senhora estava no carro?

Rose:
Correto, no carro. Estávamos nós três, a menininha, a minha filha, na cadeirinha, e a minha sobrinha, que na época devia ter dez anos, estava no banco de trás. Nós vínhamos atravessando, eu vinha vindo, geralmente nessas vias eu prefiro andar em velocidade bem reduzida, andando a cerca de 20 por hora, aí quando eu fui atravessar, a preferencial era minha, eu fui atravessar, tanto que eu já estava quase passando para o outro lado, eu senti o impacto, eu não vi nada. Olhei para um lado e para o outro, só que a moto estava com o farol apagado e não deu para eu ver, tinha bastante sombra na rua que eu estava atravessando, e talvez isso também atrapalhou.

Ministério Público:
Mais escuro ainda que o normal.

Rose:
Mais escuro ainda. Eu só senti o impacto no meio do meu carro, o carro fez assim e voltou, aí eu só vi que tinha uma moto caída, assim.

Ministério Público:
A senhora estava atravessando, pegou no passageiro?

Rose:
Isso, já pegou no passageiro, assim, pegou mais na porta do passageiro.

Ministério Público:
Mas é do lado do passageiro, não do motorista? Pegou do lado direito, então, no carro da senhora?

Rose:
Não, pegou do meu lado, do lado esquerdo.

Ministério Público:
Do lado da senhora, mas já passando. Entendi!

Rose:
Eu coloco sempre a cadeirinha da minha filha atrás do meu banco, ela estava na cadeirinha.

Ministério Público:
Então bateu quase reto com a filha da senhora?

Rose:
Exatamente!

Ministério Público:
Então, não estava bem claro aqui, ele estava sozinho na moto, então?

Rose:
Estava só na moto.

Ministério Público:
Quem lesionou foram as pessoas que estavam no carro da senhora?

Rose:
Estavam no meu carro, correto! A minha neném ficou com alguns estilhaços na cabeça, e a minha sobrinha quebrou o braço. Aí eu liguei para o SAMU, liguei para a PM, liguei para a Civil, e quando eu liguei para a PM, ele falou alguns palavrões, falando que eu estava errada, que eu era boba, coisa parecida, que eu não vi, porque eu não parei, ele falou um monte de coisas. Eu ouvi, até porque dava para ver, visivelmente, que ele não estava como ele está sóbrio agora, então, assim, eu preferi não questionar, não argumentar.

Ministério Público:
Para não entrar em alguma briga, né?

Rose:
Exatamente! Só tomei as providências cabíveis, até porque eu estava correta, meu documento correto, minha CNH correta, eu procurando andar correto justamente para eu não passar, assim, não causar danos para ninguém, não prejudicar ninguém. Então, igual eu te falei, eu estava bem devagar, atravessei minha preferencial, eu estava a vinte por hora, eu devia estar a vinte por hora, eu acho que se eu estivesse um pouquinho mais rápido, ele não teria me pegado.

Ministério Público:
Consta aqui que ele estava embriagado. A senhora pôde perceber isso, era visível?

Rose:
Sim, era visível, porque ele estava bastante alterado. Tanto que, eu acho que ele chegou a ir no IML fazer o teste.

Ministério Público:
Sim, foi feito o exame, está confirmado isso aqui, mas a senhora percebeu isso também?

Rose:
Sim, estava bem visível, porque ele estava bastante alterado.

[...]

Ministério Público:
Ele auxiliou de alguma forma no socorro, ou ele saiu do local?

Rose:
Não, igual eu falei para você, houve uma breve discussão, ele veio me ofender com algumas palavras e saiu do local. Depois que a PM chegou que eu disse que ele tinha saído na rua reto, e a PM foi atrás e encontrou ele.

[...]

Defesa:
Quando o SAMU chegou, ele estava onde?

Rose:
Quando o SAMU chegou, a PM já tinha pegado ele, já tinha recuperado ele, já tinha trazido ele de volta.

Defesa:
Demorou quanto tempo entre a PM chegar e o SAMU chegar?

Rose:
Acho que a PM chegou primeiro, acho que demorou cerca de uns quinze minutos, foi pouco tempo, logo que chegou já socorreu [...]”.

Quando indagado em juízo, JOSÉ AUGUSTO THOMAZ DANTAS, investigador de polícia, afirmou não se recordar dos fatos, acrescentado que tampouco é capaz de reconhecer o acusado.

Por seu turno, a outra testemunha, RODRIGO PEDROSO, também investigador de polícia, disse o seguinte:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda desse fato?

Rodrigo:
Eu me recordo que eu fui atender o acidente, e que de fato ele aparentava estar embriagado, e questionado, ele confirmou que tinha ingerido bebida alcoólica.

Ministério Público:
Houve uma certa, na verdade é até a razão de o defensor ter insistido na oitiva do senhor, uma questão aqui de que o réu afirma que não deixou o local do crime, e a mulher que estava dirigindo esse veículo afirma que ele se evadiu do local, e a polícia foi atrás dele, logo em seguida a Civil chegou, e a polícia teria pego ele algumas quadras para baixo.

Rodrigo:
Eu acho que foi isso mesmo, a Polícia Militar, na verdade.

Ministério Público:
Isso, isso! Quando o senhor chegou, a PM já tinha trazido ele de volta?

Rodrigo:
Já estava com ele próximo ao local.

Ministério Público:
Tá, mas o senhor se recorda de lá naquela situação ter havido ao menos a narrativa de que foi necessário ir atrás dele algumas quadras e pegá-lo, para daí trazer ele de volta?

Rodrigo:
Não me recordo.

Ministério Público:
O senhor não sabe se aconteceu, ou não? Quando o senhor chegou, a PM já estava ali no local com ele? Se pegou ele ali ou mais na frente, o senhor não se lembra?

Rodrigo:
Não.

[...]

Defesa:
O senhor se recorda se o senhor Paulo estava com escoriação, machucado, alguma coisa, ou não?

Rodrigo:
Também não, doutor.

Defesa:
Se ele estava conseguindo andar, devido à queda da moto? O senhor se recorda?

Rodrigo:
Eu não me recordo também [...]”.

Em seu breve interrogatório judicial, PAULO COELHO DE ALMEIDA
admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção de sua motocicleta
, embora tenha afirmado que não se encontrava em estado de embriaguez. Disse também que em momento algum se afastou do local do acidente. Vejamos:

“[...]
Juíza:
Você estava alcoolizado na condução da motocicleta?

Paulo:
Eu tinha tomado duas cervejas com o meu irmão.

Juíza:
No caso,
você confessa, então, que tinha ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, o senhor estava pilotando uma motocicleta?

Paulo:

Sim, mas eu não estava embriagado, porque duas cervejas não embriagam ninguém!
Foram duas pessoas que tomaram, eu e meu irmão, não fui sozinho.

Juíza:
O outro fato, o outro crime, é você dirigir sem habilitação.
Você realmente não tinha CNH?

Paulo:

Na época eu não tinha, não!

Juíza:
E essa questão da lesão corporal culposa? Em razão do acidente, sua filha teria se machucado, e a denúncia diz aqui que você teria empreendido fuga do local sem prestar auxílio às vítimas. Isso aconteceu, ou não?

Paulo:
Eu não saí do local, eu estava todo machucado também, estava meio tonto por causa da pancada. Eu sentei no meio-fio e fiquei aguardando, fui atendido pelo SAMU no local, a polícia chegou, eu estava lá, não tinha saído do lugar.

Juíza:
O senhor se recorda quem do SAMU te atendeu lá no local?

Paulo:
Eu não me recordo, não! Não sei quem que era!

Juíza:
Tem alguma coisa sobre esses fatos que eu não te perguntei que você queira acrescentar em sua defesa, ou é só isso mesmo?

Paulo:
Só isso!

[...]

Ministério Público:
O senhor recorda da outra audiência, que foi a mulher que estava no outro carro que mencionou isso, ela, na audiência, confirmou que o senhor teria ido para frente. Por que o senhor acha que ela está falando isso?

Paulo:
Às vezes é porque ela está, sei lá, com raiva.

Ministério Público:
O senhor cruzou e bateu de frente com a porta dela, foi isso?

Paulo:
Foi, eu estava subindo a rua, ela cruzou na minha frente, e eu bati na lateral.

Ministério Público:
No que o senhor bateu, ali, o senhor ficou? Não tirou a moto nem um pouquinho, nem nada? Não foi andando?

Paulo:
Não, a moto ficou no mesmo lugar que foi batido.

Ministério Público:
O senhor não levantou e foi andando?

Paulo:
Não, eu sentei no meio-fio, próximo onde eu tinha caído [...]”.

Como dito, encerrada a instrução processual,
PAULO COELHO DE ALMEIDA restou
condenado
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 303, § 1º, c/c o art. 302, § 1º, III, art. 306 e art. 309, todos da Lei nº 9.503/97, em concurso material de crimes.

O Juízo também suspendeu o seu direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso argumentando, em apertada síntese, que “
com a ausência de formalização de representação da vítima, a Polícia Judiciária e os demais órgãos da persecução penal não estão autorizados a levar adiante com o crime de lesão corporal, bem como não se pode levar adiante o crime do artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro – em que este seria acessório daquele, já que previsto como causa de aumento
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

Em situações comuns, as lesões corporais cometidas na direção de veículos automotores são perseguidas mediante a propositura de ação penal pública condicionada à representação da vítima, ou seja, só haverá processo se a parte ofendida representar contra o autor dos fatos.

No entanto, nas hipóteses de embriaguez ao volante, racha e trânsito em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h, a
ação penal será pública incondicionada
, na qual
o Ministério Público,
dominus litis
, pode – e deve –, instaurar o processo criminal independentemente da manifestação de vontade ou autorização de qualquer pessoa
.

É o que estabelece o art. 291, § 1º, da Lei nº 9.503/97:

Art. 291.
Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber.

§ 1º
Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver:

I -
sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;

II -
participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente;

III -
transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora).

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. CRIME COMETIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 11.706/08. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA, EX VI DO ART. 291, §1º, INCISO I, DO CTB. EXAME DE SANGUE OU TESTE DE BAFÔMETRO PARA AFERIR A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte, "no julgamento do Resp n. 1.111.566/DF, admitido como representativo de controvérsia, decidiu, por maioria de votos, que após o advento da Lei n. 11.706/08, a incidência do delito previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/97 se configura quando comprovado que o agente conduzia veículo automotor sob o efeito de álcool em concentração superior ao limite previsto em lei, mediante a realização de exame de sangue ou teste do bafômetro" (AgRg no REsp n. 1.207.720/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 19/6/2012). II - Esse entendimento não se aplica, no entanto, para a deflagração da ação penal pelo delito de lesão corporal prevista no art. 303 do CTB, porquanto prescindível a realização de exame de sangue ou teste de bafômetro para tal finalidade, ex vi do art. 291, §1º, inciso I, do CTB, podendo ser aferida a influência de álcool por outros meios de prova. III -
Este dispositivo prevê, diferentemente do que estatuiu a redação do art. 306 do CTB - alterada pela Lei n. 11.706/08 -, que um dos requisitos para tornar a ação pública incondicionada é o agente ativo estar sob a "influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência"
, não fazendo alusão a quantidade mínima de álcool ou de substância psicoativa a ser medida para a comprovação do estado anímico. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1543071/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 01/02/2017)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ART. 291, § 1.º, INC. I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 1.
Em regra, o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é considerado de menor potencial ofensivo, conforme dispõe o art. 291, § 1.º, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. No entanto, a aplicação da regra prevista no art. 88 da Lei n.º 9.099/95 - necessidade de representação da vítima nos casos de lesões corporais leves e lesões culposas - é excepcionada quando ocorrerem as hipóteses elencadas nos incisos do § 1.º do art. 291 do Código de Trânsito Brasileiro, dentre elas, quando o delito é cometido sob a influência de álcool
. 3. In casu, tendo a denúncia narrado que o recorrente estaria sob a influência de álcool quando da prática do fato delituoso, a ação penal será pública incondicionada, não havendo que se falar em representação da vítima [...]”
. (RHC 33.478/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 24/04/2013)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO FORMAL, DOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS DEFENSIVAS, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – RAZÕES APRESENTADAS A DESTEMPO CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 17 DA TCCR/TJMT – MÉRITO: 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO, EM CONSONÂNCIA COM A CONFISSÃO DO ACUSADO QUANTO À INGESTÃO PRÉVIA DE BEBIDA ALCOÓLICA – FATO QUE SE SUBSOME AO NOVO TIPO PENAL, QUE POSSIBILITA A COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR QUALQUER MEIO DE PROVA, INCLUSIVE A TESTEMUNHAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PLEITO SUBSEQUENTE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DO ART. 303 DO CTB – ALEGADA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – PRETENSÃO INVIABILIZADA DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AÇÃO DO AGENTE SE DEU SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA (ART. 291, § 1º, I, DO CTB) – APELO DESPROVIDO. [...]
3.

Mantida a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante, torna-se prescindível a representação da vítima para início da ação penal quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, porquanto evidenciado que o agente agiu sob influência de bebida alcoólica. Inteligência do art. 291, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro
”
. (TJ/MT, N.U 0001617-43.2014.8.11.0027, Câmara Isoladas Criminais, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

No tocante ao pleito de aplicação do princípio da consunção - pretendendo a absorção do crime do art. 309 da Lei nº 9.503/97 pelo do art. 303, § 1º, do mesmo diploma -, melhor sorte não assiste ao recorrente.

O art. 303 da Lei nº 9.503/97 impõe pena de “
detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
” a quem “
praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
”.

De acordo com o § 1º do referido dispositivo, “
aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1º do art. 302
”, que, por seu turno, estabelece:

Art. 302.
Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

§ 1º
No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

I -
não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

II -
praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;

III -
deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;

IV -
no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.

A conduta de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação também está tipificada no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Tal dispositivo, em regra, não se aplica quando o motorista não habilitado pratica o disposto no art. 303 do mesmo diploma, haja vista a carência de habilitação já representar uma causa de aumento de pena específica do delito de lesões corporais culposas. Entretanto,
nada impede que as circunstâncias fáticas revelem condutas autônomas, ensejando a imputação dos delitos em concurso
.

No caso dos autos, é possível notar que o fato de o acusado dirigir sua motocicleta sem habilitação se mostra destacado do contexto das lesões corporais, as quais se deram exclusivamente em razão do seu estado de embriaguez.

Assim, levando-se em conta que, no presente caso,
a conduta de dirigir sem a devida permissão ou habilitação não representa uma mera fase de realização ou um meio necessário à prática do delito previsto no art. 303 da Lei nº 9.503/97

–
e que a causa de aumento de pena aplicada pelo Juízo não diz respeito à falta de documentação (art. 302, § 1º, I, da Lei nº 9.503/97), mas sim ao fato de o acusado não ter prestado o devido socorro às vítimas (art. 302, § 1º, III, da Lei nº 9.503/97)
–
, a manutenção da condenação pela prática dos dois crimes, de forma autônoma, é medida que se impõe, não havendo que se falar em aplicação do instituto da consunção, tampouco em violação ao princípio
ne

bis in idem
.

Quanto ao pleito atinente à atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, verifico que o Juízo reconheceu a confissão espontânea do acusado na segunda fase da dosimetria das penas dos crimes de embriaguez ao volante e condução de veículo sem habilitação, porém deixou de aplicá-la na fixação da pena das lesões corporais culposas.

Oportuno transcrever trecho da sentença:

“DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DE PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM A CAUSA DE AUMENTO POR DEIXAR DE PRESTAR IMEDIATO SOCORRO A VÍTIMA [03 º FATO] A pena cominada para o delito previsto no artigo 303 do CTB é de detenção, de seis (06) meses a dois (02) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus antecedentes são bons, eis que analisando a ficha de antecedentes criminais em anexo, verifica-se que o réu não ostenta nenhuma sentença penal condenatória transitada em julgado.

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não foram tão graves.

O comportamento da vítima não deve ser considerado, por ser indeterminada.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE em seis (06) meses de detenção.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes, no entanto, verifico a incidência da circunstância agravante prevista no artigo 302, § 1º, inciso III do CTB, eis que restou demonstrado que o réu não prestou socorro à vítima, evadindo-se do local, razão pela qual, majoro a reprimenda outrora imposta em um terço (1/3), atingindo o quantum de oito (08) meses de detenção.

Outrossim, em que pese a Defesa tenha postulado pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do réu,
vislumbro que ela não deve ser reconhecida, tendo em vista que o acusado, quando auscultado em Juízo, informou que a condutora do veículo MARIA FERREIRA DA COSTA adentrou com o veículo na frente de sua motocicleta (apesar de ter sido demonstrado que foi ele quem invadiu a sua preferencial)
, bem como, negou que tenha evadido do local e deixado de prestar imediato socorro às vítimas (apesar das testemunhas terem dito o contrário).

Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de aumento e nem diminuição da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em oito (08) meses de detenção [...]”.

Todavia, em que pese o entendimento adotado pelo Juízo, não considero que a reles alegação de que “
a condutora do veículo MARIA FERREIRA DA COSTA adentrou com o veículo na frente de sua motocicleta
” seja suficiente para desconstituir a confissão do acusado.

Na única oportunidade em que foi perguntado, PAULO COELHO DE ALMEIDA
afirmou apenas que após a condutora do veículo cruzar o seu caminho, de fato acabou atingindo a lateral do carro onde as vítimas se encontravam
, não deixando subentendido, a meu ver, qualquer juízo de valor no que se refere à forma com que a proprietária do automóvel trafegava. Vejamos:

“
[...] Ministério Público:
O senhor cruzou e bateu de frente com a porta dela, foi isso?

Paulo:

Foi, eu estava subindo a rua, ela cruzou na minha frente, e eu bati na lateral
[...]”

À vista disso, considerando que o recorrente confessou ter sido ele o causador do acidente que gerou as lesões corporais, reputo indispensável o reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, a qual utilizo para compensar a incidência da agravante prevista no artigo 302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro e, consequentemente, fixar a pena definitiva no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto apenas para fixar em 06 (seis) meses de detenção a pena do crime do art. 303 da Lei nº 9.503/97 e, consequentemente, adotando os mesmos parâmetros constantes na sentença, sobretudo no que se refere ao concurso material entre os crimes, fixar a pena total definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023